Tribunal: CARF
Processo: 13706.004725/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.004725/2007-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.732 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
SYDNEA DOS SANTOS ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRRF. CONFIRMAÇÃO DE RECOLHIMENTO. GLOSA..
Apresentado, pelo contribuinte, documento de arrecadação relativo ao
recolhimento de IRRF, verossímil e contando com a devida autenticação
mecânica, apenas a demonstração inequívoca da imprestabilidade das
informações nele contidas poderia ensejar a manutenção da glosa do valor
correspondente na Declaração de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para restabelecer a dedução do IRRF relativa ao exercício de
2004, no valor de R$ 56.433,51, cuja restituição ao contribuinte deverá contemplar atualização
nos termos da legislação de regência.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Debora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face de Acórdão 13-34.607,
exarado pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I, fl. 77 a 80.
O contencioso administrativo tem origem na Notificação de Lançamento de fl. 5 a
9, pela qual a Autoridade lançadora, ao analisar em sede de malha fiscal constatou compensação
indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, basicamente sob o argumento de que a
documentação apresentada seria insuficiente para comprovar os rendimentos recebidos mediante
precatório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.004725/2007-56
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.732 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004725/2007-56

Ciente do lançamento, o contribuinte apresentou, tempestivamente, impugnação, a
qual, submetida ao crivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, foi
considerada improcedente, lastreada mas razoes que estão sintetizadas na Ementa abaixo
transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
O imposto retido na fonte será deduzido do imposto progressivo para fins de
determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser restituído, na declaração de ajuste
anual, desde que devidamente comprovada a respectiva retenção.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DECLARADOS. REVISÃO DE OFÍCIO.
Não tendo a fiscalização alterado os rendimentos tributáveis declarados pelo
contribuinte, não compete à Delegacia da Receita Federal de Julgamento analisar os
rendimentos que foram relacionados na declaração de ajuste anual do sujeito passivo,
tendo cm vista que caracterizaria uma revisão de ofício, o que escapa à competência
desta instância julgadora, cm respeito ao que dispõe o art. 203 da Portaria do Ministro
da Fazenda n° 125/09.
Impugnação Improcedente Outros Valores Controlados
Ciente do Acórdão da DRJ, em 09 de abril de 2013, conforme fl. 84, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, Recurso voluntário de fl. 87 a 89, em
que apresenta as considerações que entende justificar a reforma da decisão recorrida, as quais
serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
Após breve histórico dos fatos, em apartada síntese, a defesa afirma que, em 2003,
recebeu valores, via precatório judicial, decorrente de ação movida em face do Instituto de
Previdência do Estado do Rio de Janeiro - IPERJ, dos quais foi retida na fonte a quantia de R$
56.433,51. Ademais, em razão de sua condição de portadora de moléstia grave (cardiopatia
grave) entende ter direito à restituição integral deste numerário.
A análise dos autos evidencia que a celeuma decorre de Notificação de
Lançamento emitida quando da análise da declaração retificadora apresentada em 19/04/2007.
Em tal declaração, o contribuinte reclassificou rendimentos recebido do IPERJ, rendimentos
outrora declarados como rendimentos tributáveis, como rendimentos isentos e não tributáveis.
Essas conclusões são facilmente identificadas pelo cotejo de fl. 11 e 16.
Ocorre que, na análise levada a termo pela Autoridade lançadora, embora esta
tenha concluído que a documentação apresentada seria insuficiente para comprovar os
rendimentos recebidos mediante precatório (fl. 08), não fez qualquer alteração na natureza dos
rendimentos declarados, glosando apenas o valor do IRRF.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.732 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004725/2007-56

A Delegacia de Julgamento, por sua vez, solicitou a realização da diligência de fl.
48 para que, confirmado o DARJ de fl. 23, o contribuinte fosse intimado a apresentar
informações relativa o precatório judicial.
Em atenção à diligência, foram emitidas intimações à contribuinte (fl. 52) e ao
IPERJ (fl. 70), cujas respostas constam de fl. 54/69 e 71, respectivamente.
Ao se debruçar sobre a matéria, a DRJ assim concluiu:
Em resposta do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, no
Ofício Rioprevidência/DSE n° 131, de 20/04/2011, acostado à fl. 58, o Diretor de
Seguridade afirmou não haver tal informação nos registros contábeis do extinto IPERJ.
Sendo assim, verifica-se que cabe manter a autuação tendo em vista inexistir
comprovação da retenção de R$ 56.433,51 nos arquivos eletrônicos da Receita Federal
do Brasil, bem como ser insuficiente para confirmar tal retenção a documentação
acostada pela interessada, inclusive quanto ao documento de fl. 16, novamente anexado
à fl. 54.
No que diz respeito aos argumentos da contribuinte de que seria portadora de moléstia
grave e com isso teria direito à restituição do imposto de renda, cabe destacar que o
presente lançamento restringiu-se à Compensação indevida de imposto dc renda retido
na fonte, não tendo alterado nenhum valor declarado a título de rendimentos tributáveis.
Vale frisar que a competência da Delegacia da Receita Federal de Julgamento está
restrita ao que dispõe o art. 229 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria MF n° 587/10, conforme abaixo transcrito: (...)
Desse modo, não tendo a fiscalização alterado qualquer valor declarado pela
contribuinte a título de rendimentos tributáveis, o exame desses rendimentos escapa
completamente à faculdade concedida pela norma tributária a este Órgão Julgador,
estando essa matéria fora do presente litígio.
Portanto, a única questão que demanda avaliação por parte deste Colegiado de 2a
Instância é a relacionada à confirmação do recolhimento do IRRF e da suficiência do documento
apresentado pela contribuinte para comprovar ter sofrido o ônus do pagamento do tributo,
valendo lembrar que o recolhimento, neste caso, por documento de arrecadação do Estado do
Rio de Janeiro, tem amparo no preceito contido no inciso I do art. 57 da Constituição Federal de
19881.
Abaixo segue documento apresentado pelo contribuinte que comprovaria o
recolhimento aos cofres públicos do montante de R$ 56.433,51, fl. 23 e 109:

1 Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte,
sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e
mantiverem;
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.732 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004725/2007-56

A análise de tal documento evidencia que os valores nele contidos são
compatíveis com o Mandado de pagamento de fl. 66.
Por outro lado, a tentativa da comprovação do efetivo recolhimento, por meio de
intimação ao IPERJ, na época sucedido pelo Rio Previdência, não parece ter sido das mais
eficientes formas de cumprimento da diligência formulada pela DRJ.
Ainda que a Rio Previdência tenha respondido de forma meio evasiva de que “não
há nos registros contábeis do extinto IPERJ informação do valor equivalente ao DARS
apresentado”, como são rendimentos decorrentes de ação judicial, tais informações podem estar
em outro banco de dados do extinto IPERJ ou mesmo da representação judicial do Estado, mas,
certamente, seria mais fácil, rápido e eficiente buscar tal comprovação diretamente com a
Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Afinal, seja de onde viesse, é para lá que tal
recolhimento seria encaminhado.
Assim, a alegação da DRJ de que não existiu confirmação do recolhimento é
improcedente. Trata-se de documento de arrecadação contendo autenticação mecânica e,
portanto, em princípio, só poderia ser desconsiderada se comprovado fato que contrariasse o que
lá está expresso.
Outra diligência até poderia ser providenciada, mas entende este Relator que a
idade da requerente, sua condição de saúde e o tempo de tramitação do processo, justifica sua
não realização, em particular neste caso, em que este Conselheiro tentou comprovar o
recolhimento no sítio da SEFAZ/RJ na Intenet2 e, diante da impossibilidade de consulta
eletrônica por se tratar de recolhimento antigo, sem indicação de códigos de barras ou número
próprio de identificação de tal instituição fazendária, encaminhou e-mail ao Setor de
Atendimento ao Contribuinte que cuida de assuntos relacionados à DARJ
3
(sac.darj@fazenda.rj.gov.br), e recebeu resposta confirmando o recolhimento em menos de uma
hora depois, conforme se vê abaixo:

2
http://www1.fazenda.rj.gov.br/projetoGCTBradesco/br/gov/rj/sef/gct/web/reimpressaoboleto/ReimpressaoBoletoCo
ntroller.jpf
3
http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/navigation-
renderer.jspx?_afrLoop=16841480649917489&datasource=UCMServer%23dDocName%3A3380029&_adf.ctrl-
state=2jf1u0zhy_9
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.732 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004725/2007-56

De: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Enviada em: terça-feira, 18 de agosto de 2020 10:51
Para: sac.darj online sefaz-rj
Assunto: DÚVIDAS CONFIRMAÇÃO DARJ
Prezados,
Eu sou Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, em exercício de mandato de
Conselheiro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Tenho sob minha relatoria um processo em que a contribubinte requer a restituição de
valores de Imposto de Renda que teriam sido supostamente retidos de créditos judiciais e
recolhidos a essa Secretaria de Estado de Fazenda.
Objetivando confirmar tal recolhimento, tentei tal confirmação pela consulta disponível
no
seguinte
endereço
na
Internet: http://www1.fazenda.rj.gov.br/projetoGCTBradesco/br/gov/rj/sef/gct/web/reimpressa
oboleto/ReimpressaoBoletoController.jpf
Ocorre que o documento que disponho, aparentemente, não está apto para tal consulta,
já que não tem código de barras e não apresenta o "nosso número", conforme se vê abaixo:

Assim, considerando o perfil da contribuinte interessada, que já tem mais de 86 anos de
idade, e o tempo de tramitação do processo administrativo, que já conta com quase 13 anos, a
pesquisa acima objetivou agilizar a conclusão da demanda, sem que fosse necessária a
conversão do julgamento em diligência.
Desta forma, questiono aos senhores, há alguma maneira de confirmar tal recolhimento
pela consulta disponível no endereço eletrônico acima ou por este canal também informado no
sítio da Sefez/RJ na Internet? Naturalmente, uma confirmação que não colida com qualquer
norma legal ou regulamentar vigente.
Certo da compreensão, antecipadamente, agradeço.
Atenciosamente,
Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Conselheiro Titular - Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, da 2a Seção de
Julgamento/CARF
De: "sac darj" sac.darj@fazenda.rj.gov.br
Para: "Carlos Alberto do Amaral Azeredo" <>
Enviadas: Terça-feira, 18 de agosto de 2020 11:32:34
Assunto: RES: DÚVIDAS CONFIRMAÇÃO DARJ
Bom dia,
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.732 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004725/2007-56

Consta em nossa base de dados o pagamento de R$56.433,51, na data de 18/03/2003,
para o CPF 180.519.797-53, referente a IR retido na fonte.
Cordialmente,
Equipe de Atendimento
DARJ / GNRE
SEFAZ-RJ
(*) obs: Por segurança, o e-mail deste Conselheiro foi suprimido da imagem acima.
Assim, por todo o exposto, entendo que não procede a alegação de que não foi
confirmado o recolhimento, pois não foram adotadas medidas adequadas a tais comprovações,
do que resulta a conclusão inequívoca de que o Fisco federal não de desincumbiu do seu ônus
probatório necessário para desconsiderar documento apresentado pelo contribuinte.
Ademais, considerando o novo cenário mundial em que as distâncias estão sendo
encurtadas a partir de ferramentas eletrônicas, entendo suficiente a resposta da Sefaz/RJ expressa
no e-mail acima atachado, tudo para concluir que não há necessidade de outras ações objetivando
comprovar o efetivo recolhimento do IRRF declarado.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, voto por dar provimento ao recurso voluntário para restabelecer a dedução do IRRF
relativa ao exercício de 2004, no valor de R$ 56.433,51, cuja restituição ao contribuinte deverá
contemplar atualização nos termos da legislação de regência.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital